Tribunal: TJBA
Processo: 8013175-04.2021.8.05.0250
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8013175-04.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
THAIANE LARISSA BRITO DA HORA, UILIAM JESUS DOS SANTOS, MICHEL SOARES REIS

APELADO: CLEONICE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULA DE MELO FERREIRA

A7

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DE SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO CONFIGURADA. ATENDIMENTO INADEQUADO PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. ÓBITO DE INFANTE COM MENOS DE 2 ANOS. NEXO CAUSAL, CONDUTAS OMISSIVAS E COMISSIVAS E DANO COMPROVADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO E FIXADO EM VALOR ADEQUADO. PAGAMENTO DE PENSÃO AOS PAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS PARA SEREM IMPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória ajuizada contra o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, buscando reparação por danos morais e materiais decorrentes do falecimento de seu filho, bebê com menos de 02 anos de idade, decorrente de administração de medicamento indevido, aliada a ausência de estrutura adequada (UTI) e de médico especialista (cardiologista), bem assim por falta de regulação e disponibilização de ambulância para transferência.

II. Questão em discussão:
Se é cabível no caso concreto a pretensão recursal do ESTADO DA BAHIA pela declaração de sua ilegitimidade passiva, redução dos danos morais e limitação da pensão até a data em que o bebê completaria 21 anos de idade, e do MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, pela exclusão dos danos morais ou sua redução, bem assim o afastamento da pensão arbitrada ou sua limitação a data em que o infante completaria 25 anos.

III. Razões de decidir:
o Hospital Municipal de Simões Filho não provou ter disponibilizado e nem encaminhado efetivamente o menor para UTI, igualmente não trouxe aos autos nenhum documento e nem elemento que evidencie ter de fato solicitado a regulação ou que esta estivesse em trâmite, tampouco comprovou ter providenciado ambulância adequada para transportar o menor.

os relatórios fazem notório a razoabilidade da medida extrema tomada pelos genitores do infante, no intuito de prestar-lhe o atendimento adequado e necessário em tempo hábil, bem assim que houve piora do quadro de saúde da criança entre o período em que deu entrada no Hospital Municipal de Simões Filho e foi submetida a medicamentos que não podia utilizar, e ao chegar no Hospital do Subúrbio.

Acrescente-se a isso que o nexo causal e o dano se fazem presentes e comprovados, diante do relatório médico que indica a evolução do quadro de desconforto respiratório agudo para taquicardia supraventricular, uma das causa morte atestada na certidão de óbito.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos improvidos.

Tese de julgamento:
O dano moral resta incontestável, na medida em que é inquestionável a dor e sofrimento imposta aos pais dessa criança, que tiveram que suportar o falecimento de seu filho, por falha na prestação dos serviços pelo SUS, cuja a responsabilidade é objetiva e solidária entre o Estado da Bahia e o Município de Simões Filho, decorrente de seu dever governamental de assegurar o acesso e assistência adequada à saúde de sua população.

Nos termos do entendimento preconizado pela jurisprudência pátria, em caso de falecimento de filho menor de família de baixa renda, é cabível o pagamento de pensão mensal no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo, desde a data em que a vítima completaria 14 anos até os 25 e, a partir daí, no equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo, perdurando até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013175-04.2021.8.05.0250
, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e ESTADO DA BAHIA, e como apelada CLEONICE DA SILVA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça